Tribunal: TJDFT
Processo: 0006393-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. APELO ADESIVO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. ERRO DO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO VOTO CONDUTOR. DECOTE DAS REFERÊNCIAS AO RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DOS PEDIDOS OBSERVADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES.

1. Tendo havido a desistência do apelo adesivo por parte dos autores, regularmente homologada em momento anterior, e constatado erro do sistema eletrônico quanto à ausência de atualização do voto condutor do aresto, é mister o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, retificando o acórdão embargado, não conhecer de tal recurso.

2. De acordo com o art. 322, § 2o, do CPC, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Sendo assim, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita o acolhimento de pedido expressamente deduzido ao longo da petição inicial, embora não reiterado na conclusão da peça, sob pena de exagero prestígio à forma do ato processual, em detrimento de seu conteúdo.

3. Tendo a sucumbência ponderado adequadamente a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e os rejeitados, e abstraindo-se a circunstância de que alguns dos tópicos da conclusão da petição inicial não refletiam pedidos propriamente ditos, mas mera reiteração da causa de pedir, não há reparos a fazer em dita distribuição.

4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

6. Embargos declaratórios da parte autora parcialmente providos. Embargos declaratórios das rés não providos.